Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-47.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000343-47.2018.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATEUS DA SILVA RODRIGUES Advogado(s): FELIPE DOS ANJOS MARTINS, LUCAS DE OLIVEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). AFASTAMENTO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo sentenciado contra veredito do Tribunal do Júri da Comarca de Mata de São João/BA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O apelo busca, exclusivamente, o afastamento da condenação à reparação civil. II. Questão em discussão Análise da legalidade da fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando ausente pedido expresso e quantificado na denúncia. III. Razões de decidir A imposição de condenação à reparação de danos na esfera penal, embora prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não prescinde da observância de garantias constitucionais fundamentais. A fixação de valor mínimo indenizatório exige, para sua validade, que a petição inicial acusatória contenha pedido expresso formulado pela acusação, com a indicação clara do montante pretendido. Tal exigência decorre diretamente dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, assegurando que o acusado tenha plena ciência de todas as pretensões deduzidas em seu desfavor, permitindo-lhe contestar especificamente a obrigação civil e o valor pleiteado. A ausência de requerimento formal na denúncia impede a imposição da condenação indenizatória, sob pena de configurar decisão surpresa e violar o devido processo legal. No caso dos autos, a denúncia não apresentou pleito indenizatório, o que torna nula a fixação do valor reparatório na sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido. Tese de julgamento: "1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000343-47.2018.8.05.0164, da Comarca de Mata de São João/BA, em que figura como Apelante MATEUS DA SILVA RODRIGUES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.